Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 703/2021-TCU-Plenário para que, I - onde se lê: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 do Regimento Interno, em:"; II - leia-se: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 do Regimento Interno, em:"; 1. Processo TC- Processo 004.752/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto (XXX.259.576-XX); Joao Jorge Vieira Sampaio (XXX.681.307-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); Marcelo da Silva Mendonça (XXX.179.367-XX); Mendes Junior Trading e Engenharia S A (19.394.808/0001-29); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX) e Welington Luiz Petris (XXX.543.147-XX). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF) e outros, representando Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto; Antonio Carneiro Maia Neto (138.278/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ) e outros, representando Antônio Luiz Coelho dos Santos Neto, Joao Jorge Vieira Sampaio e Welington Luiz Petris; Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP) e outros, representando Mendes Junior Trading e Engenharia S A.; Felipe Henrique Braz Guilherme (69.406/OAB-PR) e outros, representando Jorge Luiz Zelada. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.